Tribunal: TJDFT
Processo: 0711210-13.2020.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0711210-13.2020.8.07.0009 APELANTE: OTON GOMES DE AMORIM, EURIDICE PEREIRA DA SILVA AMORIM APELADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF, KELSON CORTE, VALERIA VIEIRA DA SILVA SOARES, CARLOS RODRIGUES SOARES DESPACHO Comprovem os apelantes, no prazo de cinco dias, a alegada concessão da gratuidade de justiça nos autos de execução no 0001784-48.2002.8.07.0009, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade. Após, cls. Intimem-se. Brasília, 8 de março de 2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR